Tribunal: TJSP
Processo: 4004816-08.2013.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Ilegitimidade passiva do Clube Esportivo e Recreativo Chácara Três Irmãos mantida. Autor que não comprovou que o corréu Adriano estava "fazendo bico" para o Clube quando da ocasião dos disparos de arma de fogo. Ônus comprobatório do qual não se desincumbiu, conforme art.

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Ilegitimidade passiva do Clube Esportivo e Recreativo Chácara Três Irmãos mantida. Autor que não comprovou que o corréu Adriano estava "fazendo bico" para o Clube quando da ocasião dos disparos de arma de fogo. Ônus comprobatório do qual não se desincumbiu, conforme art. 373, I do CPC. Majoração dos danos morais. Não acolhimento. Danos morais fixados segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278195
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4004816-08.2013.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante GIVAN
BENEDITO GOMES DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CLUBE
ESPORTIVO E RECREATIVO CHÁCARA TRÊS IRMÃOS e ADRIANO CÉSAR
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004816-08.2013.8.26.0161 -Voto no 12.346
2
COMARCA:
DIADEMA
APELANTE:
GIVAN BENEDITO GOMES DE JESUS
APELADOS:
CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO CHÁCARA TRÊS IRMÃOS E
OUTRO
VOTO N.o 12.346
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial
procedência. Recurso do autor. Ilegitimidade passiva do Clube
Esportivo e Recreativo Chácara Três Irmãos mantida. Autor que
não comprovou que o corréu Adriano estava “fazendo bico” para o
Clube quando da ocasião dos disparos de arma de fogo. Ônus
comprobatório do qual não se desincumbiu, conforme art. 373, I
do CPC. Majoração dos danos morais. Não acolhimento. Danos
morais fixados segundo critérios de proporcionalidade e
razoabilidade. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes na sentença de fls. 225/231 para
condenar o corréu Adriano César Pereira a pagar ao autor, a título de danos materiais, a
quantia equivalente a R$ 40,57, com correção monetária pela tabela prática do TJSP, a
partir do desembolso, bem como por danos morais no valor de R$ 30.000,00, com
correção monetária também pela tabela prática do TJSP, a contar do arbitramento, e
juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, condenando-o no pagamento
das custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da
condenação; julgando improcedentes os pedidos iniciais em face do corréu Clube
Esportivo e Recreativo Chácara Três Irmãos, condenando o autor no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
causa, observada a gratuidade da justiça concedida.
Apela o autor (fls. 225/231), insistindo na legitimidade passiva do
corréu Clube Esportivo e Recreativo Chácara Três Irmãos, sob o argumento de que se
trata de um mesmo grupo econômico do condomínio de onde surgiram os disparos de
arma de fogo que o atingiram, Condomínio Chácara Três Irmãos, possuindo até mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004816-08.2013.8.26.0161 -Voto no 12.346
3
o mesmo nome. Alega que o corréu é parte legítima, pois o autor dos disparos, Adriano,
estava trabalhando para o Clube no dia dos fatos, “fazendo bico” como segurança. No
mais, pretende a majoração dos danos morais, apresentando discordância com o laudo
pericial, alegando invalidez permanente.
Recurso tempestivo e isento de preparo, em razão da concessão
dos benefícios da justiça gratuita.
Contrarrazões às fls. 283/291.
Houve impugnação à justiça gratuita (fls. 253/262), que foi
rejeitada pelo MM. Juízo “a quo” (fls. 322/323).
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, sob
o fundamento de lesões corporais sofridas em razão de disparos de arma de fogo.
Narra o autor na inicial que no dia 14.04.2013, saiu do bar de sua
genitora, por volta das 02h30min, pegando carona com um colega para retornar para sua
residência e, que ao descer do veículo, avistou um indivíduo careca, que efetuou
disparos de arma de fogo que o atingiram. Alega que o corréu Adriano é agente
penitenciário e “fazia bico” para o Clube como segurança. Pretende a indenização por
danos materiais e morais.
Em sua defesa, o Clube Esportivo e Recreativo Chácara Três
irmãos alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela
improcedência dos pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004816-08.2013.8.26.0161 -Voto no 12.346
4
O corréu Adriano sustentou que os disparos de arma de fogo se
deram em razão de legítima defesa, acrescentando que não trabalha para o Clube.
A d. juíza sentenciante julgou parcialmente procedentes os
pedidos em face do corréu Adriano, fixando os danos materiais e morais em favor do
autor e, julgou improcedentes os pedidos em face do Clube Esportivo e Recreativo
Chácara Três Irmãos, reconhecendo sua ilegitimidade.
Pois bem.
O recurso não merece acolhimento.
De início, insta registrar que não restou comprovado nos autos
que o corréu Adriano estava trabalhando como segurança do Clube, de acordo com a
tese do autor.
As testemunhas arroladas, tanto o presidente do Clube quanto a
funcionária, desconheciam Adriano e, não há qualquer indício que estava “fazendo bico”
como segurança no local. Note-se que os disparos de arma de fogo foram feitos do
condomínio vizinho ao clube.
Assim, indiferente se o Clube e o Condomínio pertencem ao
mesmo grupo econômico, o fato que ensejaria sua responsabilidade seria de que o
corréu Adriano fosse seu funcionário e efetuasse os disparos no momento de trabalho, o
que, repisa-se, não restou demonstrado pelo autor, conforme ônus que lhe competia, nos
termos do art. 373, I do CPC.
No que tange à fixação do valor da indenização moral, deve-se
observar que seu arbitramento levará em conta as funções ressarcitória e punitiva da
indenização, assim como a repercussão do dano e a possibilidade econômica do
ofensor, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento para
aquele a que se pretende indenizar, como também não pode ser diminuto a ponto de não
incentivar a ré no aprimoramento dos seus serviços, evitando a reiteração de condutas
indevidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004816-08.2013.8.26.0161 -Voto no 12.346
5
A respeito, ensina Caio Mário da Silva Pereira que a indenização
não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que
se torne inexpressiva:
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial
efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser
mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber
uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo
juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as
posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que
se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva. (“Responsabilidade Civil”, Editora Forense, 9a ed., pág. 60)
Em observância aos critérios acima delineados, o valor fixado a
título de indenização de R$ 30.000,00 deve ser mantido, quantia proporcional e razoável
às circunstâncias do caso, sendo suficiente para atender à dúplice finalidade da
reparação, compensatória à vítima e inibitória ao ofensor.
Em suma, a sentença deve ser mantida, nos termos da
fundamentação, pois se encontra correta.
Por fim, diante do improvimento do recurso, os honorários
advocatícios devem ser majorados para 17% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 11, uma vez que não foram fixados em desfavor dos apelantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator